Tribunal: STF
Processo: HC 268070
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.064.385/SP. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado a: (a) 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213 do Código Penal); e (b) 1 ano e 6 meses, em razão do cometimento do delito de ato obsceno (art. 233 do CP). 
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

Segundo se apurou, o DENUNCIADO ocupa o cargo comissionado de “Supervisor de Esgotos” no SAAE de Aparecida, local onde também trabalham as vítimas Angelita e Jaqueline, que, na época, eram atendentes de portaria. 
Na data do primeiro fato, PEDRO ofereceu uma carona para a vítima Jaqueline e, em dado momento, quando trafegavam na via pública, exibiu o seu órgão sexual, pedindo a ela, ainda, que o tocasse, o que foi negado. 
Na data do segundo fato, PEDRO chamou a vítima Jaqueline em um dos escritórios do SAAE – que, por se tratar de órgão público, é acessível a outros funcionários –, baixou a sua calça e simulou uma masturbação, pedindo para ela que se aproximasse dele, o que foi negado. 
Já na data do terceiro fato, PEDRO chamou a vítima Angelita para ir até o prédio da Diretoria, conhecido como “Casa Branca” ou “Casa Grande”, a fim de que levasse algumas ocorrências. Já no local, a vítima sentou em um sofá e o DENUNCIADO pediu que ela esperasse um pouco, pois ele se ausentaria alguns minutos. Ao retornar, PEDRO aproximou-se do sofá e, quando a vítima se levantou, ele, de forma brusca, a virou de costas e, com um braço, a deteve nesta posição, bem como a pressionou com um dos joelhos na região logo acima dos glúteos, de forma a imobilizá-la. A vítima, então, assustada, disse a ELE: “Pedro, para com isso, o que é isso”, tendo ele dito “você vai gostar” (sic). Ato contínuo, o DENUNCIADO abriu a calça da vítima, que tentou segurá-la, assim como a sua calcinha, sem êxito. Em seguida, PEDRO, desceu a sua calça, exibiu o órgão sexual e consumou o ato, somente permitindo que a vítima fosse embora após ejacular, momento em que ainda disse: “se você abrir a boca para alguém, vou mostrar a todos um vídeo sobre isso” (sic), dando a entender que havia filmado o ato. 
[…]

Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 
Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “a condenação exige certeza para além de dúvida razoável. A superveniência de prova nova que fragiliza, relativiza ou contradiz os elementos que sustentaram essa certeza impõe, no mínimo, a suspensão dos efeitos mais gravosos da condenação, notadamente a execução da pena privativa de liberdade”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para que seja assegurado ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento da Revisão Criminal”.  
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente